Tribunal: TJDFT
Processo: 0720840-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720840-83.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIDALIA ROSA CINTRA PELINCAO (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: ROGERIO CINTRA COSTA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a apelante para realizar o pagamento em dobro do preparo sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora